Tribunal: TJPA
Processo: 0024674-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024674-12.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO MARCOS SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA VETOR NEGATIVADO. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1 – No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cumpre ao acusado, encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, demonstrar que não sabia ou, pelo menos, não tinha como saber, dessa circunstância, o que não ocorreu no caso em exame.

2. – Inviável a desclassificação para a receptação culposa porquanto demonstrada a ciência da origem ilícita dos bens.

3 – A fixação da basilar é um exercício discricionário vinculado do magistrado e não mera operação aritmética, que deve ser analisada de acordo com o caso concreto, dentro dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. No presente, incabível se acolher o pedido de imposição da incidência de aumento no patamar fixo de 1/8 (um oitavo) pela negativação do vetor antecedentes, já que o magistrado justificou de forma escorreita o critério utilizado para a negativação do vetor e a fixação da pena aplicada.

4 – Incabível a redução da pena de multa, vez que restou inalterada a pena corporal. E, mesmo se assim não fosse, por se tratar de sanção de caráter penal, de aplicação cogente, resta inviável a sua redução, já que o juízo
a quo
aplicou a mesma em 20 dias-multa, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO MARCOS SILVA DA COSTA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal – crime de receptação, ao cumprimento da
pena
de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e multa no valor de 20 (vinte)
dias-multa, em regime aberto.

Consta da denúncia que (ID 18099272):

“(...) no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 05:20h, o proprietário do estabelecimento comercial Pedreira Comércio de Colchões LTDA, Ivanildo Franco Portal, foi informado que sua Loja havia sido invadida por alguns indivíduos até então desconhecidos, e possivelmente teriam subtraído mercadorias.

Dessa forma, a vítima se deslocou até seu estabelecimento comercial e constatou a veracidade das informações, visto que a porta de “enrolar” estava aberta, o local estava em total desordem, com a ausência de algumas mercadorias.

(...)

Os policiais civis lotados na Seccional Urbana acima mencionada, em investigações, levantaram informações indicando com autores do delito os indivíduos “RATÃO”, “NICK” e “WELLINGTON”.

Em relação ao indiciado Wellington Corrêa da Silva, não há nos autos qualquer indício de sua participação no delito de furto, visto que seu nome apenas foi indicado nas investigações, em razão de sua amizade com os indivíduos “RATÃO” e “NICK”.

No entanto, João Marcos Silva da Costa foi detido pela prática de receptação dolosa, uma vez que foi flagrado com as algumas das mercadorias subtraídas do estabelecimento da vítima”. (...)”

Em
razões recursais (ID 18099336)
, a defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a desclassificação do crime de receptação doloso para a forma culposa, sob a legação de que
“o conjunto probatório está longe de demonstrar consciência de JOÃO MARCOS de que os bens em questão eram produtos de crime.”
(textuais). Alternativamente, pugna pela reforma da pena-base e pena de multa, para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) na única circunstância judicial negativada.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo desprovimento do presente recurso (ID 18099345).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do presente apelo (ID 18579105)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Como relatado, a defesa pugna pela desclassificação do crime para a sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP), sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes de que o apelante possuía ciência inquestionável de que os produtos encontrados na residência do réu eram provenientes de crime. Em alternativa, requer a incidência da fração de 1/8 (um oitavo), pela negativação da vetorial dos antecedentes criminais.

Adianto, de pronto, que o recurso deve ser improvido.

A materialidade do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, restou demonstrada pelo: Boletim de Ocorrência Policial de (ID 34244959), Relatório do Inquérito Policial de (ID 34244961– Pág. 12), que inclusive descrevem os objetos receptados como sendo: 01 (um) Colchão Pro-Saúde Standart Tamanho 88, 04 (quatro) Travesseiros Viscopur, 04 (quatro) Fronhas Brancas, 01 (uma) Saia Para Cama 1,90x1,40, bem como 01 (um) Jogo De Lençol De 200 fios, além das provas orais colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em audiência de instrução e julgamento.

A autoria do crime está suficientemente comprovada nos autos, especialmente pelas provas orais colhidas em juízo e demais elementos probatórios coligidos aos autos, consoante se passa a demonstrar:

A testemunha
Humberto Junior Costa Barbosa
, microempresário, afirmou, em juízo, entre outras coisas, que é proprietário de uma loja de monitoramento eletrônico e rondas. Que realizava rondas pelo local onde ficava o estabelecimento da vítima. Que em uma de suas rondas noturnas, viu que a loja da vítima estava com os portões abertos. Que entrou em contato com a vítima e informou que o local provavelmente havia sido arrombado. Que não viu o autor do crime, nem sabe precisar a hora da ocorrência do fato delituoso. Que quando passou em frente à loja em um horário mais cedo as portas do local estavam trancadas, mas quando retornou o local já estava arrombado. (ID. 18099302 / 18099304)

A testemunha
Daniel da Gama Lobo
, policial civil, disse, em juízo, (ID 18099305 / 18099306) que a guarnição recebeu denúncia anônima de que teria ocorrido um arrombamento em uma loja localizada entre a Vileta e a Antônio Everdosa.

Relatou que na “Rua Nova” existe um local conhecido pelos policiais por ser um local onde os usuários de drogas se reúnem para consumir entorpecente, razão pela qual a guarnição se dirigiu até este lugar onde encontraram um indivíduo chamado "penal", "Welinton". Que este indivíduo afirmou ter subtraído alguns objetos do local, mas que não arrombou o local. Que o citado indivíduo afirmou ter praticado o fato em conjunto com outras duas pessoas. Que um indivíduo conhecido como "ratão" foi apontado como sendo o autor do arrombamento o qual posteriormente foi identificado como "Joílson", mas não chegaram a localizá-lo.

Narrou, ainda, que chegaram ao acusado
João Marcos
, pois o indivíduo que confessou ter subtraído os pertences do local, afirmou que deu para ele guardar os objetos em sua casa
e que este sabia que os bens eram produtos de furto. Que alguns objetos subtraídos da vítima foram encontrados na casa do réu.

Dessa forma, é certo que o acusado mantinha sob sua posse parte dos produtos furtados (colchão, travesseiros, fronhas e lençóis). Ademais, não obstante o silêncio do réu, a defesa, em nenhum momento processual oportuno, logrou êxito em comprovar a possível licitude dos bens, já que não foi apresentado nenhum recibo, nota fiscal ou outro documento apto a comprovar a aquisição dos produtos, fato que reforça o conhecimento da procedência ilícita dos itens.

Portanto, embora não se tenha provas nos autos da participação do réu no delito precedente, não há como ignorar que foram encontrados, em sua residência, objetos provenientes da prática delituosa, bem como que este tinha total conhecimento da procedência dos mesmos.

De todo modo, como cediço, no crime de receptação dolosa, a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu na espécie, impedindo o acolhimento do pedido de desclassificação para modalidade culposa formulado pela Defesa.

Sobre o tema, importante colacionar julgado do STJ que, embora não tão recente, corrobora o entendimento acima expressado, vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL LOCAL JULGOU ESTAR DEMONSTRADO O DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § § 2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Após a análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela autoria do delito, inclusive, com a indicação da existência de dolo na conduta.

- Para se proceder à desclassificação do delito para a conduta prevista na forma culposa, seria necessário reformar o quadro fático-probatório firmado na origem, tarefa inviável no habeas corpus.

- A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal.

- O agravante tem maus antecedentes e é reincidente, de maneira que, a despeito de a sua pena definitiva não ultrapassar o patamar de 4 anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 727.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”
destaquei.

Desse modo, a conduta dolosa do apelante restou comprovada nos autos, indene de dúvidas, uma vez que ficou demonstrado que ele tinha em depósito produtos provenientes de furto, sem apresentar qualquer documento comprobatório da suposta aquisição quando preso em flagrante por policiais militares, ou, ainda, comprovar que desconhecia a sua origem ilícita, denotando que ele tinha conhecimento tratar-se de produto de crime, o que desautoriza, na espécie, a desclassificação para a forma culposa do delito.

Subsidiariamente, entende a defesa que a dosimetria da pena deve ser reformada, e a pena -base corrigida, para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) pela negativação do vetor dos antecedentes criminais. Sem sucesso.

O Juízo sentenciante fixou a pena – base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão para o crime de receptação, ou seja, 05 meses acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável a vetorial dos “antecedentes”, nos seguintes termos:

“O réu possui antecedentes criminais (ID 97185039), possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 0003573-17.2009.8.14.0201.

A culpabilidade é inerente ao tipo penal em que o denunciado está incurso, não ultrapassando os limites necessários para tipificação do ilícito. A conduta social e personalidade sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base. Os motivos do crime não ficaram claros. As circunstâncias do crime são as normais do tipo e, por fim, as consequências do crime não lhe prejudicam. Atendendo às circunstâncias judiciais e, por fim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e multa no valor de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato”. (sic)

Percebo, que não há reparos a serem feitos na dosagem da pena, vez que fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sempre pontuar que não foi estabelecido no artigo 59, do CP, nenhum critério pré-definido, de natureza matemática, que obrigue o julgador na utilização de determinado percentual visando o aumento da basilar, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao sentenciante.

Portanto, em outras palavras, o julgador pode se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, no entanto, a adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado não gera no acusado o direito subjetivo à adoção dessas frações específicas para cada vetor, sendo tais frações apenas parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ.

Outro não é o entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II -
Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)”

Acertada se revela, portanto, a pena fixada no
quantum
de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

No mesmo raciocínio, não há reparos a serem operados na pena de multa – que foi fixada em 20 (vinte) dias-multa, já que, como bem expressou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
“Quanto a redução da pena de multa, temos que também não assiste razão, vez que restou inalterada a pena. E, mesmo se assim não fosse, trata-se sanção de caráter penal, de aplicação cogente, restando inviável a sua redução, posto que o juízo a quo aplicou a mesma em 20 dias-multa, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Portanto, entendo que a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto resta justa e adequada, não cabendo reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024